Tribunal: TJBA
Processo: 8079800-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079800-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: JOANA ANGELICA LIMA DOREA Advogado(s):HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIROS QUE NÃO EXCLUI O DEVER DO BANCO CEDENTE DE PROCEDER À BAIXA DA ANOTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de consumidora para determinar a baixa de registro negativo em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob o fundamento de ausência de notificação prévia. A apelante alega a legalidade do ato e a impossibilidade de cumprimento da ordem por ter cedido o crédito a terceiro. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a consequente exigibilidade de notificação prévia ao consumidor, bem como em analisar se a cessão do crédito afasta a responsabilidade da instituição financeira originadora pela baixa de anotação irregular. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo, sendo ilícita a inclusão de dados do consumidor sem sua prévia comunicação, por violação ao dever de informação. A cessão do crédito não exime a responsabilidade do cedente por atos ilícitos praticados antes da transferência da dívida, permanecendo sua obrigação de corrigir o registro irregular que efetuou. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer resta afastada quando a própria parte demonstra o contrário nos autos, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium). IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido para manter integralmente a sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14. Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/08/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n° 8079800-83.2024.8.05.0001 em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelado JOANA ANGELICA LIMA DOREA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA